Tribunal: TJDFT
Processo: 0715336-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de relaxamento de prisão preventiva, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa em processo por tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva dos pacientes em razão de suposto excesso de prazo na instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Penal não fixa prazos absolutos para a formação da culpa, sendo necessária a análise das particularidades do caso concreto, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. A instrução processual apresentou intercorrências justificadas, como ausência de testemunhas requisitadas e paralisação dos policiais penais, não sendo possível atribuir à autoridade coatora responsabilidade pelo atraso.
5. A audiência de instrução e julgamento foi designada de forma compatível com a agenda do sistema prisional e as peculiaridades da vara especializada, sem demonstração de inércia ou negligência do juízo processante.
6. A jurisprudência consolidada entende que o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo depende de juízo de razoabilidade, inexistente no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP, art. 400; Lei no 11.343/2006, art. 52, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.03.2021, DJe 10.03.2021; STJ, AgRg no HC 911.656/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 12.03.2025.